Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-39.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800414-39.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARGARIDA LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800414-39.2020.8.14.0085

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/RJ Nº 60.359 E OUTROS

APELADA: MARGARIDA LOPES DOS SANTOS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR OAB/PA Nº 11.112 E OUTRO

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - APELANTE QUE NÃO COMPROVOU AS ALEGAÇÕES EM MOMENTO OPORTUNO – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00) - NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA APELADA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1 – Possibilidade de indeferimento de provas irrelevantes ou protelatórias sem que se caracterize o cerceamento de defesa;

2 – Relação jurídica contratual, sendo desnecessário o depoimento pessoal;

3 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

4 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

5 – Tendo a instituição financeira comprovado o deposito de valor na conta da apelada, necessária à sua compensação;

6 – Recurso
conhecido

e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
MARGARIDA LOPES DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 5532675) a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5532692) julgando a ação parcialmente procedente, condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados dos proventos da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas do processo e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da autora.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação (ID. 5532704) alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa por não ter havido a intimação das partes para se manifestarem sobre a necessidade de realização de audiência de instrução ou anuência com o julgamento antecipado da lide, e, no mérito, a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condenação da parte autora na litigância de má-fé, e, por fim, a compensação do valor creditado em conta sobre o montante condenatório total.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 5532712).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito por decisão acostada no ID. 5550259,
excetuando-se a parte que concedeu a tutela antecipada em sentença (id 5532693), a qual foi recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V do CPC/2015.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

O apelante alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, posto que não foi oportunizado às partes a possibilidade de composição e/ou produção de provas, constante no depoimento pessoal da recorrida requerido em sede de contestação.

De imediato, observa-se que a autora/apelada abriu mão da tentativa de conciliação em sua exordial (ID 5532675 – fl. 11), e, em relação ao depoimento pessoal requerido mostra-se correto seu indeferimento pelo juízo de origem, uma vez que a relação jurídica questionada é contratual, demandando provas documentais relativas à existência ou não do contrato.

Assim, o depoimento pessoal demonstra-se meramente protelatório, já que existentes nos autos elementos suficientes ao julgamento da lide, estando o magistrado apto a indeferi-lo, conforme entendimento firmado pelo STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Rejeito a prefacial.

No mérito, o apelante defende a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer o empréstimo realizado não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

No momento oportuno de demonstrar a legitimidade do vínculo bancário em contestação, a instituição bancária se manteve inerte, pois não trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar a legitimidade do vínculo, pois não juntou oportunamente o contrato.

O suposto contrato fora trazido aos autos apenas com a interposição do recurso de apelação, não podendo ser considerado documento novo e capaz de levar à modificação da sentença.

O art. 435 do CPC dispõe acerca da possibilidade de juntada apenas de documentos novos nos autos, dispondo que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a juntada posterior de documentos formados após a

inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Não é o caso dos autos, o contrato já estava na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes, e poderia ter sido apresentado durante a fase de instrução processual, não tendo sido demonstrada nos autos a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno.

Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto aos documentos de ID. 5532706.

Também não merece provimento o pleito relativo ao não cabimento da repetição em dobro do indébito, na medida em que o parágrafo único do artigo 42 do CDC garante, ao consumidor cobrado em quantia indevida, o valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrida.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Por fim,

o apelante requer que seja realizada a compensação de créditos, pois demonstrou o depósito de valor na conta da apelada.
No particular,
assiste razão ao apelante, pois demonstrou em ID. 5532683 ter depositado na conta da apelada o valor de R$ 1.486,46 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), portanto, a apelada não pode se beneficiar da devolução dos descontos indevidos e do valor depositado em sua conta.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que seja realizada a compensação do valor depositado na conta da apelada, mantendo a sentença recorrida nos seus demais conteúdos e, nos termos no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023